Tribunal: TJMT
Processo: 0017561-26.2015.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017561-26.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMERSON PIRES DA SILVA - CPF: 795.598.241-04 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MERCADO MORUMBI LTDA - ME - CNPJ: 07.469.694/0001-50 (EMBARGADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÕES E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissões e divergência jurisprudencial no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0017561-26.2015.8.11.0003

COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: EMERSON PIRES DA SILVA

EMBARGADO

: MERCADO MORUMBI LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMERSON PIRES DA SILVA,

de acórdão que desproveu o recurso de apelação, para suprir omissão no julgado.

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; foi atribuído exclusivamente ao autor, ora embargante, o ônus da prova, quando deve ser invertido uma vez que se trata de relação consumerista.

Afirma estar comprovado nos autos, por meio de provas documentais a aquisição do produto deteriorado no estabelecimento comercial, ora embargado.

Aduz que
por mais que o juízo afirme que não houve cerceamento de defesa, o embargante entende que há nulidade da sentença e, agora, do acórdão em razão de cerceamento de defesa, ao contraditório e à negativa de acesso à justiça de forma plena, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova, o que lhe causou prejuízo.

Aponta divergência jurisprudencial, uma vez que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entende que é imperiosa a condenação do fornecedor ao pagamento de danos morais ao consumidor que adquire produto de gênero alimentício em condições impróprias, ainda que o consumidor não tenha ingerido o produto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, acerca do cerceamento de defesa, aplicabilidade do CDC, facilitação da defesa e inversão do ônus da prova, cuja fundamentação foge do mérito e pode servir para qualquer outra decisão, incorrendo em omissão e nulidade do julgado e, em relação ao mérito, prequestiona-se o REsp n. 1.899.304 – SP, julgado em 25/08/2021, sob relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, encontram-se em situação similar a do ora embargante, com o intuito meramente integrativo do acórdão para prequestionamento da matéria. (id. 118762496)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como mencionado, o embargante,
EMERSON PIRES DA SILVA,

de acórdão que desproveu o recurso de apelação, para suprir omissão no julgado.

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; foi atribuído exclusivamente ao autor, ora embargante, o ônus da prova, quando deve ser invertido uma vez que se trata de relação consumerista.

Afirma estar comprovado nos autos, por meio de provas documentais a aquisição do produto deteriorado no estabelecimento comercial, ora embargado.

Aduz que
por mais que o juízo afirme que não houve cerceamento de defesa, o embargante entende que há nulidade da sentença e, agora, do acórdão em razão de cerceamento de defesa, ao contraditório e à negativa de acesso à justiça de forma plena, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova, o que lhe causou prejuízo.

Aponta divergência jurisprudencial, uma vez que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entende que é imperiosa a condenação do fornecedor ao pagamento de danos morais ao consumidor que adquire produto de gênero alimentício em condições impróprias, ainda que o consumidor não tenha ingerido o produto.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Consta dos autos que
EMERSON PIRES DA SILVA
ajuizou
Ação de Indenização por Dano Mora e Restituição de valores em face de
MERCADO MORUMBI LTDA – ME
, alegando que em 23/11/2015 teria adquirido no estabelecimento comercial do apelado, um litro de leite,

e que ao chegar em casa, logo após o consumo do produto ele e sua família começaram a passar mal, quando então constatou que o produto estava vencido, tentou solucionar o problema diretamente com o apelado, mas, sem êxito, o que motivou a propositura da ação.

O apelante instruiu a petição inicial com documentos pessoais, fotografia do produto adquirido, cupom de aquisição do produto e nota fiscal do medicamento.

Em contestação, o apelado pugnou pelo reconhecimento de conexão com o processo Código 819106 em trâmite perante a 1ª Vara Cível, refutou os argumentos da inicial e alegou ausência de prova a respeito da aquisição do produto, instruiu com cópia de cupom fiscal emitido no estabelecimento.

Após impugnação, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi deferido prazo para juntada de certidão de nascimento e determinada a conclusão dos autos para análise de alegação de ausência prova de que o produto foi adquirido no mercado, e eventual designação de nova data para instrução.

(Id. 108068080-Pág. 120)

O apelante apresentou original do cupom que comprova a aquisição do produto no estabelecimento comercial do apelado, e alegou que com o decorrer do tempo, o apelado teria modernizado seu sistema, passando a constar as informações fiscais, e requereu que o apelado apresentasse bobinas utilizadas na época da compra, isto é, 2015.

Na sequência, foi proferida a sentença de improcedência, que é objeto deste recurso.

O apelante alega inicialmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o encerramento da instrução probatória prematuramente.

O Juiz é o destinatário da prova e cabe a ele analisar a necessidade e produção de novas provas.

Nesse sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3).

O doutrinador Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Dessa forma, diante do conjunto probatório existente nos autos, o Juiz se deu por satisfeito e julgou a ação, uma vez que as provas documentais existentes nos autos eram suficientes para o deslinde da causa.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa e tampouco em nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, o apelante busca a reforma da sentença ao argumento de que o produto vendido pelo apelado estava fora do prazo de validade e causou danos à saúde dele e de sua família após o consumo. Alega que está comprovada a aquisição do produto no estabelecimento comercial do apelado.

Este é o ponto nodal da lide, a comprovação de aquisição do produto vencido no estabelecimento comercial do apelado.

Das provas, não é possível atestar que o leite vencido foi efetivamente adquirido junto ao estabelecimento comercial do apelado.

Na prova documental apresentada pelo apelante, não há nenhum elemento que identifique o estabelecimento onde foi comprado, não tem logomarca, nome, CNPJ, endereço, nada a respeito do local em que foi realizada a compra.

Por outro lado, o apelado ao contestar a ação, anexou documentos que demonstram como é o cupom fiscal emitido pela empresa quando um consumidor adquire qualquer produto, há o nome do estabelecimento, CNPJ, endereço, telefone, além das informações fiscais da SEFAZ, ressaltando que o documento trazido pelo apelado é datado de 03/06/2016.

O apelante para desconstituir a prova documental do apelado, afirma que houve troca de sistema no estabelecimento comercial do apelado, e por isso, quando adquiriu o produto em 11/2015, no cupom fiscal não constavam as informações fiscais e nem era identificado com o nome e CNPJ.

Todavia, não passam de meras conjecturas sem qualquer indício de prova.

Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório, isto é, não comprovou os fatos constitutivos do alegado direito.

Nesse sentido:

“Apelação. demanda declaratória de inexistência de dívida relacionada a pagamento de boleto bancário falso, com pedidos cumulados de repetição de indébito e de indenização de danos morais. Sentença de procedência. Decisão alterada. autor que não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (c.p.c., art. 373, I). Dever de indenizar da ré não configurado, pois não demonstrada a prática de ato ilícito por parte dela. hipótese de fortuito externo, o que afasta a aplicação da Súmula 479/STJ. demanda julgada improcedente. recurso provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1006168-45.2020.8.26.0278; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2022; Data de Registro: 20/01/2022)

Assim, em razão da ausência de prova de que a aquisição do produto com prazo de validade tenha ocorrido no estabelecimento comercial do apelado, os demais pedidos formulados pelo apelante, logicamente também não merecem acolhimento.

Dessa forma, a sentença não merece reparos.”

Dos argumentos trazidos pelo embargante, denota-se a sua irresignação com a análise das provas existentes e produzidas durante a instrução probatória,

que culminou com o desprovimento do recurso de apelação por ele interposto.

Não há que se falar em omissão, uma vez que as matérias e provas foram todas analisadas, porém de forma contrária à sua pretensão.

Quanto ao Código de Defesa do Consumidor na causa, necessário esclarecer que sua aplicação não exime o autor/consumidor de fazer o mínimo de prova em relação às suas alegações, o que não aconteceu nestes autos.

No que tange ao argumento de existência de divergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação dos fatos e provas de matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Portanto, das razões dos embargos de declaração, verifica-se nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022